Tribunal: TJDFT
Processo: 0790279-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0790279-34.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: URILEI SILVA DE ALMEIDA DECISÃO Tendo em vista a determinação da Câmara de Uniformização e Jurisprudência (ID 71717017), suspenda-se o curso processual nestes autos. Brasília, 20 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal